Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705697-88.2020.8.07.0001 APELANTE: RIVALDO DONIZETE ALVES, ANDRE LUIZ CORREIA ALVES, RENAULT DO BRASIL S.A, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A APELADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, RENAULT DO BRASIL S.A, BANCO RCI BRASIL S.A, ANDRE LUIZ CORREIA ALVES, RIVALDO DONIZETE ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ciente da petição e comprovante de transferência - Id. 27656321. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão Id. 27585688. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora